Tribunal: STF
Processo: ARE 1587181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA ATESTADA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES ESTATAIS. 
1. Ação ajuizada por paciente portadora de obesidade mórbida devidamente atestada em laudo médico, sendo necessária a realização de cirurgia bariátrica. 
2. Ausência de violação à separação de poderes e à “reserva do possível”. Súmulas 65, 180, 184 e 241 do TJRJ. 
3. Prevalência do direito à vida sobre os interesses patrimoniais da Fazenda Estadual e as formalidades com gastos públicos. Inaplicabilidade da reserva do possível quando se trata de Saúde. 
4. Adequada imposição de obrigação aos entes públicos. Jurisprudência do STJ. Apelações das Fazendas desprovidas pela relatora. 
5. Recorrente que não impugnou precisa e objetivamente o teor da decisão monocrática. Dever de impugnação analítica, na forma do art. 1.021, §1º, do CPC. 
6. Decisão monocrática mantida. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (eDOC 11 – ID: c9e4965c)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 196 e 198, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 17667c30)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou ao Município de Angra dos Reis em solidariedade com o Estado do Rio de Janeiro a realização de cirurgia bariátrica, desconsiderando a regionalização e a hierarquização do SUS. 
Afirma-se que o tema 793 da repercussão geral foi violado, pois embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, a execução das prestações de saúde deve observar a divisão de atribuições e a adequada indicação do ente responsável. 
Aduz-se que “se a cirurgia pleiteada é de alta complexidade, não sendo realizada no Município de Angra dos Reis, compete ao Estado do Rio de Janeiro realizar a cirurgia bariátrica pleiteada”. (eDOC 19 – ID: 17667c30, p. 7)
Alega-se que “é absolutamente incabível determinar que o Município de Angra dos Reis realize, diretamente, cirurgia de alta complexidade, que está fora da Atenção Básica, ignorando, totalmente, o trâmite do Sistema de Regulação Estadual (SER), ignorando o agendamento e o gerenciamento estruturados pelo SUS, sob pena do Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e Legislativo, interferindo na Política Pública Sanitária”. (eDOC 19 – ID: 17667c30, p. 14) 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. 
1. O STJ, ao analisar a questão, pacificou o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 
2. Acórdão que se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema 793 do STF. Manutenção do Acórdão, na forma do artigo 1.040, II, do CPC”. (eDOC 25 – ID: 8855e090)
 
Na sequência, o recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)

Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:

“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 

Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 

O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.

Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.

A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).

Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 

Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 

Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução)  podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.

No caso em análise, foi proposta ação em face do Município de Angra dos Reis e do Estado do Rio de Janeiro pleiteando a realização de cirurgia bariátrica. O acórdão recorrido confirmou a sentença condenatória com fundamento no princípio da solidariedade dos entes federativos em prestações de saúde, determinando o cumprimento do procedimento cirúrgico. O Município de Angra dos Reis apresenta recurso extraordinário em que alega, em síntese, violação ao precedente firmado no julgamento do tema 793 da repressão geral, porque não há na condenação o direcionamento do cumprimento da obrigação. 

Nos termos do Tema 793, caberá ao juiz, portanto, analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento pelo que efetivamente arcou com o ônus financeiro, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais.

Cumpre consignar que as pactuações locais (entre Estado e Município(s)) são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 

Para tanto, cabe aos entes federados agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021. 

O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.

Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. 

Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação à responsabilidade específica de cada Ente (Estado do Rio de Janeiro e Município de Angra dos Reis) quanto ao enquadramento (SUS ou SUAS), fornecimento e financiamento do direito pleiteado, de modo a determinar a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes, se for o caso.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente